Tribunal: TJSP
Processo: 2225942-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – Decisão agravada julgou procedente a primeira fase da "ação de exigir contas", para condenar o Requerido a prestar contas ao Autor relativas à alienação extrajudicial do veículo "Hyundai Elantra", placas ONN9A763, em quinze dias, "sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo Autor", sem a condenação ao pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – Decisão agravada julgou procedente a primeira fase da "ação de exigir contas", para condenar o Requerido a prestar contas ao Autor relativas à alienação extrajudicial do veículo "Hyundai Elantra", placas ONN9A763, em quinze dias, "sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo Autor", sem a condenação ao pagamento das verbas da sucumbência – Cabível a fixação das verbas da sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas – Incabível a adoção da tabela de honorários da OAB – Decisão agravada contém omissão (quanto a fixação das verbas da sucumbência da primeira fase da ação) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenado o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais (da primeira fase da ação)